Tribunal: TJMT
Processo: 1041192-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041192-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RENATA LORENA LIMA - CPF: 021.506.831-99 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1.082 DO STJ. DEVER DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1003896-17.2025.8.11.0021, que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravada foi diagnosticada com câncer de mama e realizava tratamento oncológico quando teve seu plano de saúde cancelado, mesmo após assumir integralmente os pagamentos após demissão sem justa causa. A agravante sustenta a legalidade do cancelamento com base na natureza coletiva do contrato e na expiração do vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode cancelar unilateralmente contrato coletivo por adesão durante tratamento médico essencial à sobrevivência da beneficiária; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução do valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O cancelamento do plano de saúde durante tratamento oncológico configura grave risco à saúde e à vida da paciente, sendo vedado mesmo nos contratos coletivos, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ.

A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão contratual, desde que haja o pagamento integral das mensalidades pelo titular.

A alegação de que o contrato teria termo final em 30/08/2025 não justifica o cancelamento ocorrido em julho de 2025, antes mesmo do fim da vigência contratual prevista, reforçando a ilegalidade do ato.

A multa diária de R$ 5.000,00 fixada na decisão agravada comporta redução para R$ 2.000,00, por se mostrar mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato, ainda que coletivo por adesão, quando o beneficiário estiver em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, devendo garantir a continuidade da assistência até a alta, desde que haja o pagamento integral da mensalidade.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 13, parágrafo único, II, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082, REsp 1.817.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo
Cível
da Comarca de Água Boa-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1003896-17.2025.8.11.0021, deferiu tutela de urgência determinando que a Requerida restabeleça o plano de saúde da Requerente, nas exatas condições de cobertura que possuía antes do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravante
argumenta
que a decisão agravada — que determinou o restabelecimento do plano de saúde — foi equivocada e proferida com base em premissas incorretas, não preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

Aduz que
o
contrato firmado com a autora era um plano coletivo por adesão vinculado ao empregador, com vigência temporária de 11 meses, como descrito no “Formulário de Adesão” assinado em 17/10/2024.

Destaca que a
autora tinha pleno conhecimento do encerramento do vínculo contratual em 30/08/2025, não sendo surpresa ou evento imprevisto.

Sustenta que n
ão houve urgência médica nem comprovação de que o cancelamento colocaria a vida da agravada em risco imediato. A ausência de documentos clínicos que comprovem emergência inviabiliza a tutela de urgência.

Ressalta que a
autora não exerceu o direito de portabilidade ou de migração para plano individual, tendo optado por nada fazer.

Defende que n
ão há ilicitude na conduta da operadora, já que o cancelamento decorreu do término do vínculo
empregatício e da vigência do contrato temporário, expressamente previsto.

Afirma que o
contrato coletivo, por sua natureza, exige vínculo com a pessoa jurídica contratante (empregador), o qual deixou de existir após a demissão.

Assinala que o
contrato continha cláusula clara e expressa sobre a limitação temporal da cobertura, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Aponta que n
ão se aplica ao caso a Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS, pois esta trata de planos individuais/familiares e da manutenção após o período de remissão, o que não se aplica aos contratos coletivos por adesão.

Garante que a
eventual obrigação de manter o plano após o fim do vínculo contratual violaria os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além de onerar excessivamente a operadora com obrigações que não assumiu contratualmente.

Diz que
autora busca, com base em sensibilidade emocional, obter vantagem indevida e indevida extensão do plano empresarial.

Pede que s
eja reconhecida a legalidade da conduta da operadora e a improcedência dos pedidos da parte autora, diante da inexistência de direito à manutenção do plano coletivo após o fim do vínculo com o empregador.

Antecipação da tutela indeferida Id. 330694879.

Na c
ontraminuta
, a agravada defende que
o
cancelamento foi feito com base no art. 30 da Lei nº 9.656/98, mas sem levar em consideração a sua condição clínica e a continuidade do tratamento.

A
rgumenta que a conduta da UNIMED é abusiva, desumana e ignora o Tema 1.082 do STJ, que estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, mesmo após o exercício do direito de rescisão do contrato coletivo, desde que o titular arque com os custos.

Sustenta que a operadora tentou alterar a justificativa real do cancelamento, afirmando posteriormente que se tratava de contrato temporário com término em 30/08/2025, o que não foi alegado inicialmente e tampouco comprovado
(Id.
330320876
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo
Cível
da Comarca de Água Boa-MT que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº 1003896-17.2025.8.11.0021, deferiu tutela de urgência determinando que a Requerida restabeleça o plano de saúde da Requerente, nas exatas condições de cobertura que possuía antes do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravada/autora ajuizou a ação sob o fundamento de que era beneficiária do plano de saúde da agravante/ré e foi diagnosticada,
em maio de 2023, com neoplasia maligna
.

Ocorre que,
f
oi dispensada sem justa causa em outubro de 2024, quando então optou pela manutenção do plano e passou a pagar integralmente as mensalidades.

Apesar disso,
narra que
teve o plano cancelado unilateralmente em julho de 2025, em plena vigência do tratamento oncológico, mesmo com os pagamentos em dia.

A controvérsia gira em torno da legalidade do cancelamento do plano de saúde da Agravada, que foi demitida sem justa causa em outubro de 2024 e, após exercer o direito de manutenção do plano previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, teve seu contrato cancelado em julho de 2025, enquanto realizava tratamento oncológico.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Esse entendimento se aplica perfeitamente ao caso em análise, uma vez que a Agravada está em pleno tratamento médico
garantidor de sua sobrevivência, qual seja, tratamento oncológico para câncer de mama.

Importante destacar que, conforme a tese firmada pelo STJ, mesmo que se considere regular o direito de rescisão exercido pela operadora do plano de saúde, subsiste a obrigação de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico, desde que este arque integralmente com a contraprestação devida, o que a Agravada se dispõe a fazer.

A Agravante argumenta que não há urgência ou emergência que justifique a manutenção do plano. Contudo, o tratamento oncológico, por sua própria natureza, é contínuo e essencial à sobrevivência do paciente, não podendo ser interrompido abruptamente sem grave risco à saúde.

Quanto à alegação de que a Agravada tinha ciência do término do contrato, cabe ressaltar que, independentemente do conhecimento prévio sobre o prazo de manutenção do plano, o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.082 prevalece, garantindo a continuidade do tratamento médico em curso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, mesmo nos contratos coletivos, a operadora de plano de saúde não pode deixar de assistir o beneficiário acometido de doença grave em tratamento, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

O
art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, embora trate especificamente de planos individuais, estabelece princípio geral aplicável por analogia aos planos coletivos em situações excepcionais, vedando a suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
é inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1890669 SP 2020/0211379-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021)

Também desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO LEGAL. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cancelamento Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1006339-56.2025.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o imediato restabelecimento de plano de saúde, cancelado unilateralmente por inadimplência. O agravante alegou quitação do débito antes da efetivação do cancelamento e irregularidade na ausência de notificação prévia, enfatizando risco à vida de seu filho, paciente oncológico. A agravada sustentou a regularidade da rescisão e a prévia notificação do usuário, ainda que por meios eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve respeito ao prazo legal de notificação prévia antes da rescisão unilateral do plano de saúde; (
ii
) estabelecer se, diante da condição de saúde do dependente, é obrigatória a continuidade do atendimento até alta médica, mesmo após a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

A legislação (Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II) exige a prévia notificação do consumidor inadimplente com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de invalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.

A análise dos autos evidencia que a notificação ao agravante foi realizada em prazo inferior ao exigido pela legislação, pois o cancelamento ocorreu em menos de 60 dias após o aviso formal.

O perigo de dano resta configurado diante da necessidade de tratamento contínuo de dependente oncológico, situação que agrava os riscos da ausência de cobertura assistencial.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1082, estabelece que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial até a alta, mesmo após rescisão, desde que o titular arque com os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode cancelar o contrato por inadimplência sem respeitar o prazo mínimo de 60 dias após a notificação formal do consumidor.

Mesmo em caso de rescisão regular, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou incolumidade do paciente até a alta médica, mediante a devida contraprestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/09/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2107512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/03/2024.

Ademais, conforme apontado pela Agravada em sua contraminuta, o cancelamento ocorreu em julho de 2025, antes mesmo do término do prazo de 11 meses previsto no "Formulário de Adesão", que se encerraria apenas em 30/08/2025, o que reforça a aparente ilegalidade do ato praticado pela Agravante.

Portanto, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico a presença da probabilidade do direito da Agravada, consubstanciada no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.082, bem como o perigo de dano, evidenciado pela necessidade de continuidade do tratamento oncológico, cuja interrupção pode acarretar sérios prejuízos à sua saúde e até mesmo risco de vida.

No que tange à discussão sobre a aplicabilidade da Súmula Normativa 13/2010 da ANS, entendo que tal debate é secundário diante da aplicação direta do Tema 1.082 do STJ, que possui força vinculante e se sobrepõe a qualquer interpretação restritiva da legislação ou das normas regulamentares.

Quanto à multa diária fixada em R$ 5.000,00, entendo que
comporta redução para R$ 2.000,00, valor que se mostra suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025